Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-30.2025.8.11.9005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-30.2025.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 051.910.397-18 (EMBARGANTE), UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 74.466.137/0001-72 (EMBARGADO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - CPF: 222.062.718-77 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO) (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 051.910.397-18 (EMBARGADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 74.466.137/0001-72 (EMBARGANTE), LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - CPF: 222.062.718-77 (ADVOGADO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (EMBARGANTE), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO) (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. ACOMPANHARAM A RELATORA O 1º VOGAL (DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), O 2º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), O 3º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), A 4ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), O 5º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), A 6ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), O 7º VOGAL (DR. MÁRCIO PARECIDO GUEDES - JUIZ CONVOCADO), A 8ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), A 9ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), O 11º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 12º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 13º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) E O 14º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE, A 10ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA AS TESES FORMULADAS PELAS EMBARGANTES. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL IMEDIATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declarações contra acórdão que julgou procedente Reclamação Constitucional para cassar acórdão da Turma Recursal e determinar novo julgamento de Recurso Inominado, em observância a precedente firmado entre as mesmas partes acerca da competência do Juizado Especial e da desnecessidade de perícia atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissões ou contradições no acórdão embargado quanto aos fundamentos adotados para o julgamento da Reclamação Constitucional; e (ii) contradição na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta as questões relativas à identidade entre as demandas, à autoridade do precedente anteriormente firmado entre as mesmas partes e à inexistência de alteração fática ou jurídica relevante que autorizasse solução diversa, afastando a alegação de violação ao art. 505, I, do CPC.

5. A mera alegação de necessidade de perícia atuarial não afasta a competência do Juizado Especial quando a operadora do plano de saúde não apresenta demonstração técnica mínima capaz de comprovar a complexidade probatória invocada.

6. Os embargos de declaração demonstram inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e buscam rediscutir fundamentos já examinados, sem demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

7. Na Reclamação Constitucional não houve condenação patrimonial apta a servir de base imediata para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual a incidência da verba sucumbencial sobre o valor atualizado da causa observa o critério previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

8. A pretensão de alterar a base de cálculo dos honorários traduz mero inconformismo com o critério adotado pelo acórdão, não caracterizando contradição sanável por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já decididas quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A autoridade de precedente anteriormente firmado entre as mesmas partes não pode ser afastada sem demonstração de alteração substancial do estado de fato ou de direito em relação jurídica continuativa. 3. A inexistência de condenação patrimonial na Reclamação Constitucional justifica a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 505, I, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U. 1034473-41.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de declarações opostos por UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E QUALICORP S.A.

contra acórdão de id. 369827895, julgou procedente a Reclamação Constitucional para cassar o acórdão da Turma Recursal e determinar novo julgamento do Recurso Inominado, observando-se o precedente anteriormente firmado entre as mesmas partes acerca da competência do Juizado Especial e da desnecessidade de perícia atuarial.

A embargante
UNIMED
sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições, por ausência de enfrentamento da inexistência de aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado, uma vez que os processos envolvem reajustes, períodos, documentos e contexto atuarial distintos e que há contradição ao reconhecer a existência de fatos novos e, simultaneamente, concluir pela identidade substancial entre as demandas.

Alega omissão quanto à distinção entre coisa julgada, precedente judicial e autoridade da decisão, conferindo eficácia expansiva indevida ao acórdão paradigma e ausência de manifestação acerca da utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal

Sustenta omissão quanto à autonomia do órgão jurisdicional para aferir, em cada caso concreto, a complexidade probatória e a necessidade de prova pericial em relações jurídicas continuativas.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e formula prequestionamentos (id. 373705394).

A embargante
QUALICORP S.A.
, por sua vez, afirma existir contradição na fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o acórdão determinou verba honorária sobre o valor da causa, embora haja condenação patrimonial suscetível de liquidação mediante simples cálculos aritméticos, devendo incidir sobre o valor da condenação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para adequação da base de cálculo da verba sucumbencial (id. 374005377).

A embargada requer a rejeição dos Embargos de declaração (id. 374707850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

I – Dos embargos de declaração opostos por Unimed

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à alegada ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, ao reconhecimento de identidade substancial entre demandas envolvendo reajustes distintos, à distinção entre coisa julgada, precedente judicial e autoridade da decisão, à utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal e à autonomia do órgão jurisdicional para aferição da complexidade probatória em demandas decorrentes de relação jurídica continuativa.

No caso, o acórdão deu provimento à Reclamação Constitucional para cassar o acórdão da Turma Recursal e determinar novo julgamento do Recurso Inominado, observando-se o precedente anteriormente firmado entre as mesmas partes quanto à competência do Juizado Especial e à desnecessidade de perícia atuarial.

O acórdão registrou que havia identidade entre as demandas, por envolverem as mesmas partes, a mesma relação contratual e controvérsia jurídica equivalente, concluindo que a decisão reclamada restabeleceu fundamento processual anteriormente afastado por decisão transitada em julgado, sem demonstração de alteração fática ou jurídica apta a justificar solução diversa. Assentou, ainda, que a mera alegação de necessidade de perícia atuarial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente quando a controvérsia decorre da ausência de demonstração técnica mínima apresentada pela operadora do plano de saúde.

Vejamos trecho do voto condutor:

“Verifica-se, portanto, que há violação à autoridade da decisão paradigma, haja vista que o art. 505, I, do CPC, permite nova apreciação em relações continuadas quando houver modificação no estado de fato ou de direito. Contudo, essa regra não autoriza a desconsideração de premissas processuais já definidas entre as mesmas partes e referentes à mesma relação contratual, sobretudo quando não demonstrada alteração substancial apta a justificar conclusão diversa. [...] A deficiência probatória da parte ré não pode converter-se em causa de afastamento da competência do Juizado Especial.”

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“[...]
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”
(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

II – Dos embargos de Qualicorp

A embargante alega contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, por existir condenação patrimonial suscetível de liquidação mediante simples cálculos aritméticos, a verba honorária deveria incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

No caso, o acórdão embargado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A presente Reclamação Constitucional possui objeto próprio, consistente na preservação da autoridade de decisão anteriormente proferida, culminando com a cassação do acórdão reclamado e a determinação de novo julgamento pela Turma Recursal.

Não houve condenação patrimonial apta a servir de base imediata para fixação dos honorários advocatícios nesta ação autônoma, razão pela qual a incidência sobre o valor atualizado da causa observa precisamente a ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

A irresignação da embargante revela inconformismo com o critério adotado pelo colegiado, buscando sua substituição por fundamento jurídico diverso, o que igualmente extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

Portanto, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO ambos os Embargos de Declaração opostos por UNIMED DE GUARULHOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por QUALICORP S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026